Tribunal: TJSP
Processo: 2260514-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras. Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.